Tribunal: STF
Processo: HC 118138
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TJSP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A ORDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    I - O STJ indeferiu liminarmente a petição do writ lá ajuizado porque deficientemente instruído. Assim, inviável conhecer do pleito aqui, já que resta patente a supressão de instância.



    II - Impossível analisar possível ilegalidade flagrante, já que, também nesta Corte, o impetrante não instruiu adequadamente o writ, limitando-se a juntar as mesmas peças apresentadas junto ao STJ. Por isso, não há como sanar suposto constrangimento ilegal se não foi trazida à colação qualquer cópia que demonstre a ausência de intimação do defensor dativo da sessão de julgamento do recurso de apelação.



    III - Quanto à insurgência do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. 



    IV - Essa foi a orientação firmada pela Segunda Turma durante o julgamento do HC 119.115, de minha relatoria, ocasião em que se decidiu que a não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte.



    V - Writ não conhecido.